Tribunal: TCU
Processo: 011.694/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Dione Maria de Resende do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Dione Maria de Resende, emitida pela Câmara dos Deputados, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Dione Maria de Resende à peça 3, em virtude da ocorrência de reajustes da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de quintos/décimos incorporados, com base nos índices de correção estabelecidos na Lei 13.323/2016, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal firmada a partir do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), bem como da própria concessão de quintos/décimos após 8/4/1998, além dos limites permitidos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; 9.2. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição de eventuais parcelas remuneratórias irregulares recebidas de boa-fé; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o destaque da parcela de décimo incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 além dos limites permitidos na Lei 9.624/1998, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.